Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008178-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), KANIKO SUYA - CPF: 040.735.578-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PRESTAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, contado a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que o termo inicial do prazo prescricional é o da última parcela do ajuste, mesmo que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda com fundamento no contrato de empréstimo pessoal juntado no ID 134190275.

Segundo entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, que se inicia com o vencimento da obrigação e não sofre alteração com o vencimento antecipado da dívida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (...)
(AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que é considerado o vencimento da dívida previsto no contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1381290 PR 2013/0115829-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Neste caso a obrigação venceu em 07/11/2016 (ID 134190275, pág. 1), e a Ação foi protocolada em 10/09/2021, portanto, antes do decurso do prazo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastando a prescrição e, com isso, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022